Tribunal: TJMT
Processo: 1018522-32.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018522-32.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IMPERIO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - CNPJ: 35.240.542/0001-16 (APELANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), LIBRAZ ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 30.659.987/0001-11 (APELADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), DIAS & MATOS LTDA - CNPJ: 19.534.176/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

IMPERIO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

APELADO(S):

LIBRAZ ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

EMENTA
. DIREITO
CIVIL E DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
.
AUSÊNCIA DE REGISTRO
DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE
.
SUCUMBÊNCIA
EM DESFAVOR DA EMBARGANTE. DESÍDIA NA REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM
.
PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que
, após o
reconhecimento da procedência do pedido
, julgou parcial procedente
embargos de terceiro
e
condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é se
o

reconhecimento da procedência do pedido de embargos de terceiro
, fundamentad
o
na desídia dos embargantes em razão da ausência de
transferência do veículo junto ao órgão competente
, que resultou na penhora do bem,
pode revelar
como
legítima a condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade,
considerando que o
embargado solicit
ou
a desconstituição da penhora ao tomar ciência dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desídia d
a
embargante ao não registrar a
compra e venda
e transferência do veículo
permitiu que a penhora recaísse sobre o bem, ainda formalmente pertencente ao devedor original.

A desconstituição da penhora solicitada pelo
embargado
não configura confissão tácita de erro, já que a penhora foi realizada com base nas informações contidas no registro à época,
as quais
ainda indicavam o devedor original como proprietário.

Aplica-se o princípio da causalidade, pois a ausência de registro da transferência
da titularidade do bem
deu causa à constrição judicial, sendo, portanto, legítima a condenação d
a
embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"A ausência de registro
compra e venda

de veículo junto ao órgão competente
, possibilitando a penhora do bem
e o reconhecimento da procedência do pedido pelo embargado, o qual além de não oferecer resistência postul
ou
a desconstituição da constrição judicial, justifica a
condenação
do embargante a
o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade."

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 1.245,
caput
e §1o
e
art. 1.227

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.528.886/SP
e
Súmula 303; TJMT, 0109572-88.2012.8.11.0000, 1002084-61.2020.8.11.0005 e 1021073-24.2020.8.11.0003

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de Apelação
Cível
,

interposto
por
IMPERIO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
, tirado
contra sentença (ID
.

269163274
)

proferida pelo Juízo da

4
a Vara
Cível
da
Comarca de
Rondonópolis
-MT
que,
nos autos
dos Embargos de Terceiro movidos
em desfavor
de
LIBRAZ ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
,
julgou parcialmente procedente o pedido,
nestes termos
:

[...]

Vistos e examinados.

Trata-se

de Embargos de Terceiro c/c Liminar opostos por
IMPERIO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
em face de
LIBRAZ ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
, todos qualificados nos autos.

Aduz, em síntese, que adquiriu em 16 de outubro de 2020 por meio de compra e venda o veículo marca FORD, modelo F350 G, Ano/Modelo 2007/2007, chassi no. 9BFJF37937B039436, placa KAR7253, RENAVAM no. 00914487248, que anteriormente pertencia à Dias & Matos Ltda (
Art
Vidros).

Relatou que em 01 de agosto de 2023, nos autos principais, fora deferida antecipação de tutela, requerida pelo embargado, sendo realizado bloqueio judicial no bem hoje pertencente ao embargante.

Diante do exposto, pugna pela baixa de restrição sobre o bem de propriedade da embargante.

Deferiu-se a liminar pretendida.

Instado a se manifestar, o Embargado não se opôs ao pleito de mérito, entretanto pugnaram pela condenação de custas e honorários em desfavor da parte embargante, por ter dado causa a propositura da demanda.

Posteriormente, a parte Embargante apresentou manifestação.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Do Julgamento Antecipado

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas;

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas.”

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa,
vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado
.
O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão.
(TJMT – N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019,
Publicado
no DJE 24/04/2019)

Assim, quanto ao mérito, após detida análise aos autos, vejo como suficiente a prova encartada para julgamento antecipado da lide,em virtude de que consta nos autos elementos suficientes à formação da convicção deste Juízo, conforme dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Do Mérito

Nos termos do art. 674 do CPC, o terceiro, totalmente estranho ao processo, que tenha seus bens ou direitos submetidos a alguma das modalidades de constrição judicial, pode se valer da ação de embargos de terceiro para liberá-los.

O cerne da questão envolve a pretensão da embargante no afastamento de constrição sobre o bem objeto dos autos, sob a tese de se
tratarem
de terceiro adquirente de boa-fé.

Pois bem.

Percebe-se que o embargado concordou com a pretensão autoral, bem como há nos autos prova documental demonstrando o direito alegado pela embargante quanto nesta senda, percebe-se pelos documentos vinculados à exordial, demonstra que a embargante adquiriu o veículo FORD, modelo F350 G, Ano/Modelo 2007/2007, chassi no. 9BFJF37937B039436, placa KAR7253, RENAVAM no. 00914487248 objeto de constrição via
Renajud
nos autos de n.

017728-45.2023.8.11.0003.

Assim, percebendo que a constrição fora realizada posteriormente, tenho que se
mostra
demonstrada a posse e a aquisição do bem, que por se tratar de bem móvel bastaria a efetivação da tradição.

Desse modo, comprovada a aquisição do veículo objeto dos autos anterior a restrição via
Renajud
, o feito merece ser julgado procedente.

Assim, é inconteste reconhecer a procedência do pedido inicial.

Com relação à verba sucumbencial, tendo em vista que a penhora no veículo da embargante só ocorreu pelo fato desta não ter regularizado o bem perante o órgão competente, deve ser acolhido o pleito dos embargados no sentido de que a embargante deu causa a constrição sobre o bem.

Assim, pelo princípio da causalidade, não há como condenar os embargados ao pagamento de verba sucumbencial.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para desconstituir os atos de constrição que recaí sobre o veículo FORD, modelo F350 G, Ano/Modelo 2007/2007, chassi no. 9BFJF37937B039436, placa KAR7253, RENAVAM no. 00914487248 objeto de constrição via
Renajud
nos autos de n. 1017728- 45.2023.8.11.0003,
EXTINGUINDO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

RATIFICO
a liminar deferida.

Pelo princípio da causalidade, visto que deu causa a constrição sobre o bem por não terregularizado o bem perante o órgão competente,
CONDENO
a parte embargada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

[...]

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para sanar o vício, nos seguintes termos:

Vistos e examinados.

A parte requerida opôs embargos declaratórios, alegando contradição na sentença proferida.

Intimada, a parte exequente impugnou.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com relação a tese contida nos embargos de declaração, merece ser acolhida, considerando a contradição na sentença proferida, ao fundamentar que a verba sucumbencial recairia sobre a parte embargante, entretanto no dispositivo condenou a parte embargada.

DISPOSITIVO

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
RECEBO
os embargos de declaração da parte requerida,
ACOLHENDO-O
, a fim de retificar o dispositivo da sentença retro da seguinte maneira:

"Pelo princípio da causalidade, visto que deu causa a constrição sobre o bem por não terregularizado o bem perante o órgão competente,
CONDENO
a parte
embargante
ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC."

Em suas razões recursais
(ID
.

269163284
)
,

a

A
pelante apresenta os seguintes questionamentos
:

Honorários sucumbenciais
e princípio da causalidade

O
Banco
A
pelado
,
por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
269163287
) nas quais
rebate as alegações
da recorrente
e pugna pelo desprovimento recursal.

Recurs
o tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem
Sentença (36824114)
,

e preparo efetuado, nos termos da
certidão
de
ID
.

269330763
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
IMPERIO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

APELADO(S):

LIBRAZ ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero se tratar
de

recurso de Apelação Cível, interposto por
IMPERIO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
, tirado contra sentença (ID. 269163274) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro movidos em desfavor de
LIBRAZ ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido
para d
esconstituir os atos de constrição que recaí sobre o veículo FORD, modelo F350 G, Ano/Modelo 2007/2007, chassi no. 9BFJF37937B039436, placa KAR7253, RENAVAM no. 00914487248 objeto de constrição via
RENAJUD
nos autos de n. 1017728- 45.2023.8.11.0003
,
porém,
condenando a parte Embargante em custas e honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor da causa, argumentando que por não ter realizado o registro do
bem junto ao órgão competente
, esta assumiu o risco de ter o bem constrito, e, por isso, em homenagem ao princípio da causalidade, deu causa a oposição dos embargos de terceiros.

Em suas razões recursais, a Apelante
aponta que
adquiriu um veículo FORD F350 G em 16 de outubro de 2020 da empresa Dias & Matos Ltda (
Art
Vidros). Posteriormente, a apelada obteve uma decisão judicial para bloquear o veículo devido
a uma dívida não paga pela vendedora. A apelante sustenta que adquiriu o veículo de boa-fé antes da decisão judicial de bloqueio e que a posse e a propriedade do veículo foram transferidas legalmente naquela data.

A apelante contesta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, argumentando que não deu causa à constrição indevida do veículo. Além disso, a apelada reconheceu a procedência dos pedidos iniciais, o que, segundo o artigo 90 do Código de Processo Civil (CPC), implica que a apelada deve arcar com os honorários.

Diante disso, a apelante solicita a reforma da sentença para extinguir a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, e para condenar a apelada ao pagamento dessas verbas, conforme o princípio da causalidade.

A apelada, por sua vez, rebate as alegações da recorrente apontando que a Apelante

deu causa à constrição do veículo por agir de forma desidiosa, não tomando as providências necessárias para formalizar a transferência de titularidade junto ao DETRAN, conforme o artigo 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Destaca que a
restrição judicial foi determinada de forma legítima para assegurar o direito dos credores no processo principal, e a alegação de posse de boa-fé não é suficiente para afastar a constrição, especialmente diante da ausência de registro de transferência do bem em favor da apelante.

Por fim, a apelada solicita que o recurso de apelação seja conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo a sentença prolatada e majorando os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

A seguir, passo ao exame da
tese sustentada
pel
a

R
ecorrente.

1.

Honorários sucumbenciais e princípio da causalidade

A

A
pelante sustenta que

a
Embargada/Apelada

deveria ser condenad
a
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, pois foi
a
responsável pela necessidade da propositura dos embargos de terceiro, já que
reconheceu a procedência do pedido e penhorou veículo que não era mais da executada no processo original.

Pois bem.
O
debate restringe-se, tão somente, à análise de quem deve suportar o ônus sucumbencial na presente demanda.

No caso, restou acertado o entendimento do
Juízo
a quo

que
entendeu que, embora tenha havido a constrição judicial do
veículo
d
a
embargante, a oposição dos embargos de terceiro foi provocada pela desídia
dela

ao não realizar o registro
da transferência no órgão competente
.

Da análise do feito, verifica-se que
ao tempo da penhora, o
bem
ainda constava formalmente em nome d
a
executad
a
na ação principal, motivo pelo qual restou
fundament
ada a realização da c
onstrição.

N
o que tange ao princípio da causalidade,
quanto
à
homologação o reconhecimento da procedência do pedido dos
Embargos de Terceiro e à condenação
da

A
pelante
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, também sem razão
a

R
ecorrente.

Aqui, é pela
inércia d
a

E
mbargante
, ora
A
pelante,
em proceder ao registro
da alienação
que houve a permissão para que
a penhora recaísse sobre o
seu veículo
ainda formalmente pertencente ao executado original
.

Assim
,
s
obre a questão do ônus sucumbencial,
considerando o teor da Súmula 303 do STJ,

é de rigor a aplicação do
princípio da causalidade
, considerando o
entendimento consolidado de que, nos embargos de terceiro, aquele que deu causa à constrição indevida, deve arcar com os custos processuais e honorários
, inclusive por não ter cumprido seu dever de registro.

Assim é como tem julgado o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da
Súmula 303/STJ. 2. Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ser afastada a condenação do exequente-embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência, que aquiesceu com a baixa do gravame.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.528.886/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.)
(grifo nosso)

A corroborar
com o
entendimento acima, cita-se
julgados dest
e

Eg
.
Tribunal
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMBARGANTE RESPONSÁVEL PELA CONSTRIÇÃO DO BEM AO NÃO REALIZAR A SUA TRANSFERÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA No 303 DO C. STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Conforme o princípio da causalidade, as despesas decorrentes dos embargos de
terceiro julgados procedentes
, devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração, in
casu
, a responsabilidade é da parte embargante, visto que não realizou a transferência do bem objeto da lide. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula no 303 do c. STJ. “Se o embargante deu causa à constrição indevida do veículo por não ter efetuado a transferência perante o órgão competente, deve arcar com os honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ.” (
Ap
21239/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017,
Publicado
no DJE 24/03/2017) Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (N.U 1001404-66.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

Assim, não restam dúvidas que a Embargante/Apelante deve arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, tendo em vista que não providenciou ao registro da Compra e Venda
no
órgão competente
, a fim de dar publicidade à transação e, portanto, que o móvel passou a lhe pertencer.

Conclusão.

Diante do exposto
,

conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim,
perante o resultado do julgamento da apelação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial em
desfavor d
a

A
pelante
, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025